Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-96.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000321-96.2020.8.14.0057

APELANTE: ANTONIO ELVIS DE SOUZA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma de fogo – art. 157, §2º-A, I,
do Código Penal Brasileiro –
1)
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante, em posse da arma de fogo utilizada durante o crime e dos bens subtraídos, bem como pela prova oral carreada com oitiva das vítimas e testemunhas, na fase investigativa e em juízo, corroborando os termos da denúncia – 2) REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/6 (UM SEXTO) DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS – PARCIAL PROVIMENTO – havendo comprovação de que a conduta do apelante lesionou o patrimônio de cinco vítimas, impõe-se a redução da fração majorante de 1/2 (um meio) arbitrada pelo juízo sentenciante, mas não ao mínimo legal como pleiteado no apelo, revelando-se adequada a aplicação da fração de 1/3 (um terço), consoante precedentes do STJ – contudo, constatado erro material no cálculo aritmético realizado na sentença, inviabilizando o redimensionamento da sanção pois implicaria em vedado agravamento da pena -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A FRAÇÃO MAJORANTE, SEM MODIFICAR O QUANTUM DA SANÇÃO –
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTÔNIO ELVIS DE SOUZA LIMA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará que o condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo,
cominando a pena

de
10 (dez) anos e 03 (três) meses de
reclusão em regime inicial fechado
, e o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou sua absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução para o mínimo legal de 1/6 (um sexto) da fração de aumento de pena em razão do concurso formal de delitos.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“No dia 29 de janeiro de 2020, portando uma arma de fogo tipo pistola 380, o demandado deixou o município de Castanhal/PA, local que reside, em um micro-ônibus que realiza transporte de pessoas até o município de So Miguel do Guamá, com o deliberado propósito de praticar um assalto no interior do referido veículo. No interior do transporte coletivo, na condiço de passageiros, estavam inúmeras pessoas.

Quando o micro-ônibus trafegava pela BR-010, no município de Santa Maria do Pará, o demandado sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Em seguida, subtraiu das vítimas dinheiro, joias e telefones celulares.

Após consumar o delito, o denunciado empreendeu fuga entre a vegetaço, trocou de roupas e retornou para a mesma rodovia federal entrando em uma Van de placa QDN-144m com destino a Castanhal. As vítimas acionaram a policia e esta efetuou a priso do demandado ainda no interior da Van tentando retornar à Castanhal/PA.”

Após a instrução, o réu
ANTÔNIO ELVIS DE SOUZA LIMA
foi condenado pela prática do delito de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo,
recebendo a pena

de
10 (dez) anos e 03 (três) meses de
reclusão em regime inicial fechado
, e o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
ANTÔNIO ELVIS DE SOUZA LIMA
pleiteou inicialmente sua
absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas
, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante, em posse da arma de fogo e dos bens subtraídos das vítimas, conforme registrado no auto de apreensão às fls.238/240 dos autos digitalizados e autos de entrega dos bens às vítimas às fls.11, 13, 15 e 17.

No mesmo sentido, tem-se a prova oral carreada com oitiva da vítima e policiais responsáveis por sua prisão, corroborando os termos da denúncia.

A vítima LUCÉLIO MOURA DA SILVA, em juízo, relatou que era passageiro da Van, e em dado momento da viagem o réu entrou no veículo, aguardou desembarcarem alguns passageiros, e anunciou o assalto com uma arma na mão, dizendo que não era para ninguém reagir, e pediu para o motorista encostar a Van. Afirmou que o acusado subtraiu os celulares dos passageiros, e após, desceu do veículo. Esclareceu que havia cerca de 9 pessoas na Van, e que o acusado subtraiu seu celular e certa quantia de dinheiro. Afirmou que acionaram os policiais e, por ocasião da prisão em flagrante do réu, reconheceram o mesmo com sendo o assaltante, pois durante o crime ele estava de “rosto limpo”, tendo conseguido recuperar seu celular.

O policial militar IDOENI SIQUEIRA TAVARES, em juízo, relatou que receberam informação de que o réu estaria em uma Van armado, na qual teria praticado o assalto. Afirmou que logo depois, receberam informação de que o assaltante estaria retornando para Castanhal em outra Van com uma roupa diferente, sendo que diligenciaram e conseguiram localizá-lo.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva,
incabível o deferimento do pleito absolutório
.

Subsidiariamente, pugnou o apelante pela
redução para o mínimo legal de 1/6 (um sexto) da fração de aumento de pena em razão do concurso formal de delitos
, no que
lhe assiste parcial razão
, uma vez que, havendo comprovação de que a conduta do apelante lesionou o patrimônio de cinco vítimas, consoante autos de entrega dos bens subtraídos lavrados na fase de inquérito, impõe-se a redução da fração de 1/2 (um meio) arbitrada pelo juízo sentenciante, mas não ao mínimo legal como pleiteado no apelo, revelando-se adequada a aplicação da fração de 1/3 (um terço), consoante precedentes do STJ.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações
. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019). III - Na hipótese, o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento desta Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência. Precedente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(STJ - HC: 538045 MG 2019/0301011-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019)

Portanto, necessário dar
parcial provimento ao pleito de redução da fração de aumento de pena
, não ao mínimo legal, mas para a fração de 1/3 (um terço), em razão da prática de delito em face de
cinco vítimas
, o que
ensejaria o redimensionamento
pena do apelante para
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Contudo, necessário reconhecer
erro material no cálculo aritmético
realizado na sentença condenatória, a qual, com a incidência da fração majorante de 1/2 (um meio), culminou na pena de
10 (dez) anos e 03 (três) meses de
reclusão em regime inicial fechado
, e o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, portanto inferior ao
quantum
devido, razão pela qual, ainda que parcialmente provido o apelo,
deve ser mantida a pena originalmente cominada
, por mostrar-se mais vantajosa ao réu, em prestígio ao princípio
non reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para reduzir a fração majorante, mantendo o quantum da pena originalmente cominada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023